Tribunal: TJES
Processo: 5016963-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016963-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS DE PAULA SILVARES

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA VIA WRIT. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que a benesse do tráfico privilegiado foi indevidamente afastada em razão de supostos antecedentes criminais inexistentes.

O impetrante postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afirmando que os requisitos para sua concessão estariam preenchidos.

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 16/12/2019 e para o paciente em 12/02/2020, sem que houvesse interposição de recurso ou revisão criminal no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o Habeas Corpus pode ser utilizado para rediscutir a dosimetria da pena e a aplicação do tráfico privilegiado após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Habeas Corpus não é meio adequado para a reanálise da dosimetria da pena, uma vez que demanda reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

7. A coisa julgada impede a rediscussão da causa sem a utilização da revisão criminal, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal.
8. Não se constatam ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença condenatória que justifiquem a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
"O Habeas Corpus não é meio hábil para a rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, sendo inadequado para substituir a revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 621 e 623; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 248157/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06/02/2025.
STJ, HC 248125/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5016963-62.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VINICIUS DE PAULA SILVARES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/es

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
VINICIUS DE PAULA SILVARES,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que determinou a prisão preventiva da paciente quando
assinou a sentença condenatória proferida
, nos autos do processo criminal nº
0021404-37.2018.8.08.0048
.

Narra o impetrante que
o
paciente
responde pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas e que em momento de dosimetria, não fora concedido ao paciente a benesse do tráfico privilegiado em razão de registro criminais antecedentes, que aduz o impetrante, não existirem.

Não houve recurso por parte da Defesa e pelo MP, tendo a sentença transitado em julgado no dia 12/02/2020 para o paciente e 16/12/2019 para o MP.

Nesse sentido
, impetrou o presente
writ
, almejando que seja concedida a benesse do tráfico privilegiado mediante o preenchimento de seus requisitos.

P
edido de Liminar deferido ID. 11421298.

As judiciosas informações foram prestadas (id. 12377374).

Parecer da d. Procuradoria opinando
pelo não conhecimento do recurso ID 12412541.

P
ois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

No caso concreto, o paciente já se encontra definitivamente condenado, com sentença transitada em julgado há mais de quatro anos, sem que tenha sido interposto recurso no prazo legal ou manejada revisão criminal. Assim, eventual rediscussão da dosimetria da pena não pode ser feita por meio de Habeas Corpus, especialmente porque a revisão da condenação demanda reexame de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do writ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na presente impetração.

Eis a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
3. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recursos ordinários ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
(Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 10/12/2024, DJEN 17/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 3.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inviável sua admissão para rediscutir condenação com trânsito em julgado
. (STF - HC: 248157 GO - GOIÁS, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025)

Além disso, o paciente não demonstrou nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença condenatória que justifique a concessão da ordem. A simples discordância quanto à dosimetria da pena não é suficiente para afastar a coisa julgada, sendo necessária a utilização da revisão criminal, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal, e dentro do prazo estabelecido pelo art. 623 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de qualquer ilegalidade manifesta na condenação do paciente
NÃO CONHEÇO
do Habeas Corpus, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida, expedindo-se o competente mandado de prisão em desfavor do paciente.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)